Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍINIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. 1.1 Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de dizeres e por meio do uso de faca, bem como, a constrangeu, mediante puxões de cabelo, a fazer o que a lei não manda, ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de ameaça e constrangimento ilegal, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, sobretudo, quando as ameaças estão corroboradas pelo depoimento judicial de testemunha.
2. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que as condutas foram perpetradas pelo acusado mediante desígnios autônomos e um crime não constituiu meio necessário para a prática do outro.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.1 Considerando que a sentença observou referido parâmetro jurisprudencial, não foi acolhido o pleito para a adoção do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.